Tribunal: TJMT
Processo: 1055228-88.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055228-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA DE JESUS - CPF: 038.705.461-82 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
INOVAÇÃO RECURSAL. RESTRITIVOS PR
EE
XISTENTES
SUBJUDICE
. ALEGAÇÃO
FEITA
APENAS EM GRAU DE RECURSO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
(5º, LIV e LV, DA CR/88)
.
INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.013, §1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013
, §1º, do CPC.
A

alegação
de que
os

restritivos

pr
ee
xistentes

estão

sub judice
,
para afastar a incidência da
Súmula
385 do STJ
,

foi feita

apenas

na

fase

recursal
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1055228-88.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:

GABRIEL DA SILVA DE JESUS

Recorrido
:

VIVO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GABRIEL DA SILVA DE JESUS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
VIVO S.A.

Sentença

proferida
no ID165588946
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos
ID
165588947 e 165588952
/PJe
2,
ambos

julgados

por

meio
de
decisão

monocrática
, onde se concluiu
que: a) as
faturas
e
relatórios

apresentados
pela
parte

reclamante

não

comprovam
a
relação

jurídica
; e b)
inexiste

dano
moral
em

razão
de
restritivos

pr
ee
xistentes
. D
eu

parcialmente

provimento

ao

recurso
da
reclamada
para
indeferir
o
dano
moral e
negou

provimento

ao

recurso
da
reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 171628678
/PJe
2
.
Sustentou
que
é
inaplicável
a
Súmula
385 do STJ, visto que
o

restritivo

pr
ee
xistente

se encontra

sub

judice

por

meio
dos autos 1055226-21.2022.811.0001.
R equereu o provimento do recurso para afastar

a

incidência
da
Súmula
385 do STJ
e
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
dos
danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172535675
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda mat
éria impugnada (
tantum
devolu
tum
quantum
appelatum
),
devendo, aind
a, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a

parte

recorrente

não

pode
se
utilizar
de
argumentos

novos
,
não

discutidos

nas

instâncias

inferiores
,
prática

conhecida

como

inovação

recursal
, que ofende os princípios
do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88)
,
ressalvad
a

matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO.

MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 2053079
/
MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

Em
análise
das
razões

recursais
, nota-se que
somente

em

grau
de
recurso
a
parte

reclamante

alega

a inaplicabilidade da
Súmula
385 do STJ
em razão de o restritivo
pr
ee
xistente

estar

sub

judice
.

Como essa questão não foi discutida no processo, mas somente na fase recursal, não é possível conhecer dela
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE QUE A INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ENCONTRA-SE SUB JUDICE SOMENTE EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2- A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
. 3- Ainda que comprovada, pela parte recorrente, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula nº 385 do STJ.
4- Alegação em sede recursal de que a inscrição preexistente foi objeto de discussão judicial, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.
5- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.(TJ-MT - RI: 80100975420168110106 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO PRETÉRITO ESTÁ SUB JUDICE QUE CONSTITUI INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DANOS MORAIS EM CONCRETO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO IMPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71008783797 RS, Relator: Fabiana
Zilles
, Data de Julgamento: 27/08/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
, que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023